Tribunal: TJSP
Processo: 1016037-82.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Honorários periciais – Responsabilidade do INSS pelo pagamento, ainda que vitorioso na demanda – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016037-82.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALEKSANDRO RODRIGUES
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016037-82.2017.8.26.0554 -Voto no 35.916c
2
VOTO No: 35.916c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1016037-82.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
APELANTE: INSS
APELADO: ALEKSANDRO RODRIGUES BATISTA
ACIDENTÁRIA

Honorários
periciais

Responsabilidade do INSS pelo pagamento, ainda que
vitorioso na demanda Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 216/217, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Aleksandro Rodrigues Batista contra
o INSS.
Apela o INSS, pretendendo o ressarcimento pelo Estado de
São Paulo dos honorários periciais antecipados pela autarquia.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Não assiste razão ao INSS.
A obrigação da autarquia de pagar os honorários periciais
nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no 8.620/93,
pouco importando ter sido vitoriosa na demanda.
O segurado, por sua vez, é isento do pagamento de custas e
despesas processuais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91, ainda que eventualmente não ostente a condição legal de
necessitado. Embora semelhante, sua posição é diferente da do beneficiário da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016037-82.2017.8.26.0554 -Voto no 35.916c
3
Assim, não há como se transferir a responsabilidade de
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual, ademais, não poderia ser
condenado em ação da qual não participou.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital